Tribunal: STF
Processo: ARE 1273583
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO REGIMENTAL MANIFESTADO COM FULCRO NO ART.557, §1° DO CPC E 200 DO RITJRJ - RECURSO QUE RECEBO COMO AGRAVO INTERNO 
     AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO, NA FORMA DO ART.557 CAPUT, DO CPC
     RECURSO DE AGRAVO INTERNO DE MÉRITO PRÓPRIO, ORA DIALOGANDO COM OS REQUISITOS GENÉRICOS DA APLICAÇÃO DO ART. 557 DO CPC, ORA COM O PRÓPRIO MÉRITO DO RECURSO ORIGINÁRIO - ESSÊNCIA INFRINGENTE DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO - NECESSIDADE DE LEVAR AO COLEGIADO DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA PELO RELATOR - DECISÃO UNIPESSOAL QUE DEVE SER MANTIDA, JÁ QUE PREENCHEU OS REQUISITOS PARA A SUA ADOÇÃO -
     MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO CIVIL - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR - DECLARAÇÃO DE POBREZA - PRESUNÇÃO RELATIVA CORROBORADA PELA EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA ACERCA DA HIPOSSUFICIÊNCIA DOS AGRAVANTES - DECISÃO QUE SE REFORMA.
    MÉRITO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTO PELOS AGRAVANTES FACE A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO ART. 557, § 12-A, DO CPC -
    ADMISSIBILIDADE APESAR DE A JURISPRUDÊNCIA ENTENDER PODER O MESMO SER RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO - PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA - DESNECESSIDADE DE LEVAR A MATÉRIA AO COLEGIADO - RECENTE ALTERAÇÃO NO REGIMENTO INTERNO DESTA EGRÉGIA CORTE, PREVISTA NO ART.6-A §2°,111, DETERMINADA PELA RESOLUÇÃO N°10/2015 DO ÓRGÃO ESPECIAL, QUE RETIROU DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS A COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DOS ".PROCESSOS ORIUNDOS DE LITÍGIOS ENTRE INSTITUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA ABERTA OU FECHADA E SEUS PARTICIPANTES..." - 
    NEGA-SE PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVII, LIII e LIV; 37, caput; 96, inciso I, alínea "a", da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 21 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente